Tribunal: TJDFT
Processo: 0738538-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LITISCONSÓRCIO MULTIDUDINÁRIO. LIMITAÇÃO. DESMEMBRAMENTO. DETERMINAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES REIVINDICATÓRIAS INDEPENDENTES. AÇÕES NOVAS. PROCESSOS AUTÔNOMOS. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO EM CADA UMA DAS AÇÕES. IMPERATIVO LEGAL. COMPENSAÇÃO DO JÁ RECOLHIDO NA AÇÃO ORIGINALMENTE AVIADA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. RESSALVA. OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. CONTADORIA JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA DETERMINAÇÃO. CONTA DE APURAÇÃO DAS CUSTAS DEVIDAS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. AÇÃO EM CURSO, COM RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto o provimento que homologa as contas elaborados pela contadoria judicial e determina o recolhimento das custas iniciais apuradas, sob pena de extinção da ação, conquanto já aperfeiçoada a relação processual e em estágio processual avançado, resolvendo questão incidental, não esteja encartado nas situações expressamente pontuadas pelo legislador processual como passível de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento (CPC, art.1.015), irradiando efeito material imediato que afeta o resultado útil do processo, por ser apta a retardar seu desenlace, é passível de ser enquadrado nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo como forma de ser prestigiado o princípio da razoável duração do processo.
2. Desmembrada a ação originalmente aviada em razão do litisconsórcio facultativo nela alinhado, dificultando o trânsito processual, ensejando a germinação de várias outras ações, e tendo sido pontuado no agravo aviado pela parte autora em face da decisão de desmembramento que as custas iniciais recolhidas devem ser ponderadas por ocasião do preparo inicial das novas demandas, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial que dissente dessa determinação carece de respaldo, devendo ser refeito de molde a serem apuradas as custas devidas em cada uma das ações com consideração proporcional do dispendido em cada uma das novas ações.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.